Tribunal: TJDFT
Processo: 0733398-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733398-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MATILDE DOS SANTOS AGRAVADO: CONRADO VELOZO DO CARMO DESPACHO Nada a prover quanto à manifestação retro, uma vez que se trata de mero informativo da Defensoria Pública (ID Num. 32594796). Aguarde-se o transcurso do prazo recursal relativo à decisão de ID Num. 32455169. Após, sem novas manifestações das partes, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2022 13:58:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora